Tribunal: STF
Processo: RHC 178226
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de favorecimento à prostituição de adolescente e manutenção de estabelecimento para exploração sexual. Execução provisória da pena. Informação do Juízo de primeiro grau. Perda de objeto superveniente.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Claudinei Aparecido Gregui contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 519.872/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de favorecimento à prostituição de adolescente e manutenção de estabelecimento para exploração sexual (arts. 218-B, § 2º, II, e 229 do CP).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. A nova orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal é a de possibilitar a execução provisória de acórdão condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. Na espécie, assentou o acórdão proferido na apelação criminal que somente seria expedido mandado de prisão após o esgotamento das vias ordinárias, o que ainda não ocorreu, já que pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos pela defesa.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, a impossibilidade de execução provisória da pena. Aponta que o magistrado de primeiro grau concedeu o direito de o paciente recorrer em liberdade. Sustenta o início da execução penal após o trânsito em julgado do título penal condenatório. Requer o provimento do recurso ordinário, para condicionar o início da execução penal ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso. 
    Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília, em 18.12.2019 – após o manejo do presente recurso ordinário perante a Corte Superior no dia 30.9.2019 -, o magistrado de primeiro grau deixou de determinar ‘a expedição de mandado de prisão do paciente, por entender não existirem pressupostos autorizadores da custódia e diante do recente julgamento do colendo STF nos autos das AC 43, 44 e 54 (p. 1178), determinado-se, assim, que se aguardasse o julgamento definitivo do recurso especial outrora interposto’. 
    Desse modo ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, todas desta Suprema Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
    (89º aniversário da Conquista do Voto Feminino no Brasil) 
Ministra Rosa Weber
Relatora